Tribunal: TJES
Processo: 5013540-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO, ACOMPANHADO DE LAUDO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese o STJ tenha definido, no Tema Repetitivo n.º 1.061, que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. No caso em voga, percebe-se que o Apelante juntou documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, que, aliados a outras circunstâncias, demonstram a regularidade da operação.

2
.
De partida, destaca-se que o Banco apelante contratou empresa especializada em análises e investigações de fraudes para elaborar laudo acerca do caso sob exame, incluindo análise grafotécnica. Referido laudo conclui que a assinatura lançada no contrato impugnado é convergente com as apostas em outros documentos fornecidos pelo requerente quando da propositura da demanda, tais como a procuração, declaração de hipossuficiência e CNH. Embora a tal perícia guarde força probante relativa, vez que não foi constituída sob o crivo do contraditório, as conclusões nela lançadas se robustecem a partir de outras constatações.

3
.
No ato da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário” foram anexados documentos do Apelado, ou seja, desde logo, estava devidamente acompanhada de cópias dos documentos pessoais da parte, tais como declaração e comprovante de residência, carteira nacional de habilitação, CPF e cartão do Banco em que o autor possui conta para recebimento do numerário. No ponto, oportuno salientar que não há, na inicial ou em momento posterior, narrativa no sentido de que o autor teve os referidos documentos furtados ou extraviados.

4
.
Ademais, observa-se que na inicial o requerente afirma peremptoriamente que “nunca recebeu os valores oriundos dos supostos empréstimos”. Todavia, a afirmação cai por terra diante da juntada, pelo Apelante, do comprovante de transferência eletrônica (TED) realizada para conta que é de titularidade do requerente, conforme simulação levada a efeito pela empresa contratada pelo Banco para auditoria interna do contrato. Aliás, quanto a este aspecto, o próprio requerente poderia ter feito prova do não recebimento do montante, a partir da juntada de extratos de sua conta bancária no mês da contratação ora questionada. Apesar de se tratar de relação de consumo e de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, tal técnica processual não exime o autor de demonstrar a verossimilhança das suas afirmações a partir de elementos que lhe sejam de fácil alcance, como a apresentação de extratos bancários.

5
.
Tais circunstâncias assumem maior relevância a partir da constatação da existência de outras demandas propostas pelo requerente em face de instituições bancárias diversas, com narrativas iniciais idênticas, sendo que em uma delas a parte requerida anexou gravação de contato telefônico em que o requerente admite não ter ciência a respeito do processo, pois teria contratado serviços advocatícios para outras finalidades, bem como que efetivamente contratou o empréstimo questionado.

6
.
Com amparo nesses elementos que infirmam a alegação autoral de desconhecimento do negócio jurídico, entendo suficientemente comprovada a regularidade da contratação e satisfeito o ônus probatório que recai sobre o Banco, consoante Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013540-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E LAUDO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese o STJ tenha definido, no Tema Repetitivo n.º 1.061, que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. No caso em voga, percebe-se que o Apelante juntou documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, que, aliados a outras circunstâncias, demonstram a regularidade da operação.

2
.
De partida, destaca-se que o Banco apelante contratou empresa especializada em análises e investigações de fraudes para elaborar laudo acerca do caso sob exame, incluindo análise grafotécnica. Referido laudo conclui que a assinatura lançada no contrato impugnado é convergente com as apostas em outros documentos fornecidos pelo requerente quando da propositura da demanda, tais como a procuração, declaração de hipossuficiência e CNH. Embora a tal perícia guarde força probante relativa, vez que não foi constituída sob o crivo do contraditório, as conclusões nela lançadas se robustecem a partir de outras constatações.

3
.
No ato da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário” foram anexados documentos do Apelado, ou seja, desde logo, estava devidamente acompanhada de cópias dos documentos pessoais da parte, tais como declaração e comprovante de residência, carteira nacional de habilitação, CPF e cartão do Banco em que o autor possui conta para recebimento do numerário. No ponto, oportuno salientar que não há, na inicial ou em momento posterior, narrativa no sentido de que o autor teve os referidos documentos furtados ou extraviados.

4
.
Ademais, observa-se que na inicial o requerente afirma peremptoriamente que “nunca recebeu os valores oriundos dos supostos empréstimos”. Todavia, a afirmação cai por terra diante da juntada, pelo Apelante, do comprovante de transferência eletrônica (TED) realizada para conta que é de titularidade do requerente, conforme simulação levada a efeito pela empresa contratada pelo Banco para auditoria interna do contrato. Aliás, quanto a este aspecto, o próprio requerente poderia ter feito prova do não recebimento do montante, a partir da juntada de extratos de sua conta bancária no mês da contratação ora questionada. Apesar de se tratar de relação de consumo e de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, tal técnica processual não exime o autor de demonstrar a verossimilhança das suas afirmações a partir de elementos que lhe sejam de fácil alcance, como a apresentação de extratos bancários.

5
.
Tais circunstâncias assumem maior relevância a partir da constatação da existência de outras demandas propostas pelo requerente em face de instituições bancárias diversas, com narrativas iniciais idênticas, sendo que em uma delas a parte requerida anexou gravação de contato telefônico em que o requerente admite não ter ciência a respeito do processo, pois teria contratado serviços advocatícios para outras finalidades, bem como que efetivamente contratou o empréstimo questionado.

6
.
Com amparo nesses elementos que infirmam a alegação autoral de desconhecimento do negócio jurídico, entendo suficientemente comprovada a regularidade da contratação e satisfeito o ônus probatório que recai sobre o Banco, consoante Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 5013540-32.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.

APELADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A.
contra a r. sentença (ID. 6658651), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Pedido de Tutela Provisória”, movido por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
, julgou
procedentes
os pedidos contidos na petição inicial para
(i)
“
declarar
nulos os contratos discutidos nos autos”;
(ii)
“
condenar
o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado de seu benefício, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação”;
(iii)
“
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação”; e, por fim, determinou que o “autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde já o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de seu uso”.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Infere-se dos autos que a requerente, ora Apelada, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária apelante, alegando ser possuidora de benefício previdenciário junto ao INSS.

Aduz que, ao consultar o site, “MEU INSS”, verificou a existência de descontos em seu benefício previdenciário, situação que teria lhe causado espécie, pois alega não ter assinado contrato de empréstimo consignado.

Para tanto, requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, prioridade de tramitação por ser pessoa idosa, bem como a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em seguida, houve decisão interlocutória (ID. 6658423) concedendo a tutela antecipada postulada para determinar a suspensão dos descontos no benefício do autor.

Ao contestar (ID. 6658432), o Banco réu alega, em suma, que a formalização do contrato foi regular; que o valor foi disponibilizado em conta de titularidade do autor.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado decidido pela procedência dos pleitos iniciais, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Concluiu o Julgador singular que estaria cabalmente comprovada, através de provas documentais, inclusive periciais, a irregularidade do negócio jurídico.

Contra a r. sentença, o Banco requerido interpôs o recurso sob exame, alegando, em síntese, que:
(I)
“[...] o contrato foi assinado pela parte autora;
(II)
“trata-se de um contrato de refinanciamento em relação ao contrato de n. 11019010228423”;

(I
II
)
“[...] os documentos pessoais apresentados no momento da contratação são similares aos documentos juntados pelo Autor em sua peça inicial, o que demonstra a legitimidade do negócio ora questionado”;
(
I
V)
“[...] há a juntada do laudo pericial certificado elaborado por equipe especializada em investigações de fraude, com profissional capacitado em análise grafotécnica, que fez minuciosa análise do contrato objeto dos autos, desde a sua formalização, averbação junto ao órgão pagador, passando pela sua execução com a disponibilização do valor e eventual inadimplência e refinanciamento”;
(V) “
[...] a análise atestou sobre a autenticidade da assinatura do Autor no contrato de empréstimo, utilizando para comparativo o documento pessoal da parte utilizado no momento de formalização do contrato e os documentos pessoais [...]”;
(VI)
“[...] a assinatura constante no documento de identidade acima vinculado e na procuração são extremamente semelhantes àquela que consta no contrato de empréstimo firmado com o Banco Votorantim”;
(VI
I
)
“o laudo certificado ainda demonstra a compatibilidade do endereço da parte, sendo analisado o endereço indicado no momento da contratação e o endereço fornecido nos autos no momento da propositura da demanda, não restando dúvidas quanto à sua veracidade”;
(
VIII
)
os valores dos empréstimos foram disponibilizados através transferência bancária (TED) à parte Autora, elemento que reforça a licitude das contratações;
(IX)
não pode ser condenado a restituir em dobro os valores em questão, uma vez que não agiu de má-fé.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, compreendo ser necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Aplica-se ao caso a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação,
a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade
. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
”.

No caso em voga, percebe-se que o Apelante juntou documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, que, a meu ver, aliados a outras circunstâncias, demonstram a regularidade da operação.

De partida, destaca-se que o Banco apelante contratou empresa especializada em análises e investigações de fraudes para elaborar laudo acerca do caso sob exame, incluindo análise grafotécnica. Referido laudo, acostado ao evento ID. n.º 6658639, conclui que
a assinatura lançada no contrato impugnado é convergente com as apostas em outros documentos fornecidos pelo requerente quando da propositura da demanda, tais como a procuração, declaração de hipossuficiência e CNH
.

Embora a tal perícia guarde força probante relativa, vez que não foi constituída sob o crivo do contraditório, as conclusões nela lançadas se robustecem a partir de outras constatações, senão vejamos.

No ato da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário” (Id. 6658433) foram anexados documentos do Apelado, ou seja, desde logo, estava devidamente acompanhada de cópias dos documentos pessoais da parte, tais como declaração e comprovante de residência, carteira nacional de habilitação, CPF e cartão do Banco em que o autor possui conta para recebimento do numerário. No ponto, oportuno salientar que
não há, na inicial ou em momento posterior, narrativa no sentido de que o autor teve os referidos documentos furtados ou extraviados
.

Ademais, observa-se que na inicial o requerente afirma peremptoriamente que “nunca recebeu os valores oriundos dos supostos empréstimos”. Todavia, a afirmação cai por terra diante da juntada, pelo Apelante, do comprovante de transferência eletrônica (TED)
realizada para conta que é de titularidade do requerente
, conforme simulação levada a efeito pela empresa contratada pelo Banco para auditoria interna do contrato (vide fls. 15 e 16 do ID. 6658639).

Aliás, quanto a este aspecto, o próprio requerente poderia ter feito prova do não recebimento do montante, a partir da juntada de extratos de sua conta bancária no mês da contratação ora questionada. Apesar de se tratar de relação de consumo e de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, tal técnica processual não exime o autor de demonstrar a verossimilhança das suas afirmações a partir de elementos que lhe sejam de fácil alcance, como a apresentação de extratos bancários.

Cabe salientar, ainda, que em consulta ao Pje de primeiro grau, foi possível identificar outras 4 (quatro) demandas propostas em desfavor de instituições financeiras, com diferença de poucos dias entre a distribuição e petições iniciais com narrativas praticamente idênticas, havendo pedidos de desistência em duas delas, após a apresentação de contestação acompanhada de documentos que infirmam a alegação autoral de desconhecimento do negócio jurídico.

Tais constatações chamaram a atenção por se enquadrarem em várias das características listadas pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo na Nota Técnica n.º 02/2024
1
como meio de identificação de demandas potencialmente fraudulentas/predatórias.

Diante disso, ao aprofundar a análise dos processos distribuídos em primeiro grau, constatou-se que o pedido de desistência formulado no processo n.º 5013711-86.2022.8.08.0011 se deu após a parte requerida apresentar gravação de conversa com o autor da ação
2
, na qual a parte
confirma que celebrou empréstimo com a instituição bancária requerida,
possui outros contratos de empréstimo consignado
e que desconhece a existência da ação
, pois teria contratado os serviços advocatícios para outras finalidades.

Com amparo nesses elementos que infirmam a alegação autoral de desconhecimento do negócio jurídico, entendo suficientemente comprovada a regularidade da contratação e satisfeito o ônus probatório que recai sobre o Banco, consoante Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial em casos análogos, em que se conclui pela pela desnecessidade de perícia grafotécnica e a possibilidade de atribuição de força probante a laudo unilateral, quando há nos autos outros elementos que o corroboram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. VALIDADE RELATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONDENAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]
2. O laudo unilateral tem valor como início de prova, podendo ser corroborado por outros elementos produzidos no curso processual. 3. A mera discordância do laudo pericial sem provas robustas de erro ou fraude, não tem o condão de anular a perícia realizada. 4. O livre convencimento motivado é garantia constitucional assegurada aos MM. Magistrados, para o justo exercício da atividade judicante.
[...]. APELAÇÃO CONHECIDA E, EM PARTE, PROVIDA. (TJ-GO - APL: 01942055820158090137, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O § 2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3.
Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.”
(TJMT, AP n.º 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se. (N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o § 2º do Art. 85, do CPC, sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

___________

1
Disponível em: https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/NOTA-TECNICA-02.2024-PROTOCOLO-DE-ENFRENTAMENTO-AS-DEMANDAS-PREDATORIAS.pdf

2
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1J10GkAqGxJTux3s9DFcriI9a5d6yE9av/view?usp=sharing

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o § 2º do Art. 85, do CPC, sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.